Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008086-91.2022.8.11.0000
PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos etc.
Antes de apreciar o pedido de liminar, entendo necessária a análise das informações, a serem apresentadas pelo juízo apontado coator. Assim, solicitem-se as informações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator